Tribunal: TJBA
Processo: 8021342-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021342-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA O ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002 DO STF. TESE VINCULANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA INSTABILIDADE JURÍDICA. DISTINGUISHING. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual pelo Estado da Bahia, fundamentada na alegada instabilidade jurídica sobre distinguishing e pendência de Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença de condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública contra o Estado da Bahia, tendo em vista o Tema 1.002 do STF e a existência de processos de controle concentrado sobre a matéria. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixou tese vinculante estabelecendo que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra", destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas. 4. A decisão do STF possui eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da existência de legislação estadual em sentido contrário ou de processos de controle concentrado pendentes. 5. A suspensão do processo com base na pendência de Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual não se justifica quando já existe pronunciamento vinculante do STF sobre a matéria, pois tal entendimento já dirimiu a controvérsia de forma definitiva e com eficácia geral. 6. A alegada instabilidade jurídica decorrente de decisões isoladas do STF em sede de reclamação constitucional não tem o condão de afastar a aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral, que possui força vinculante e aplicação obrigatória. 7. O direito ao recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública constitui garantia institucional voltada ao fortalecimento de sua autonomia funcional e financeira, sendo essencial para o cumprimento de sua missão constitucional de prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. 8. Recurso provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021342-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.